Tribunal: TJMT
Processo: 1023510-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023510-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Veículos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), ILMA MARIA DE SOUZA E SOUSA - CPF: 012.636.351-05 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0008-86 (AGRAVADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0003-71 (AGRAVADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (AGRAVADO), MAYCON OLIVEIRA (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPOSTA FRAUDE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, não se vislumbre, ao menos por ora, a probabilidade de direito na alegada fraude no contrato em exame, inviabilizando a concessão de tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ILMA MARIA DE SOUZA E SOUSA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Reparação de Danos e Repetição do Indébito C/C Obrigação de Fazer
no 1010307-70.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A. e outros
, que indeferiu o pedido de tutela provisória, para determinar a suspensão da cobrança do contrato de financiamento, bem como sejam os requeridos compelidos a se absterem de efetuar qualquer negativação futura nos respetivos órgãos.

Alega, em síntese, que foi vítima de uma possível fraude em que o quinto agravado, juntamente com segundo agravado, utilizou dos dados pessoais da Agravante para realizar um financiamento junto ao primeiro Agravado do veículo Motocicleta Honda Titan 160cc, Placa RAM -2470, Renavam 01216674849, Flex, de cor vermelha.

Sustenta que tomou conhecimento acerca da existência do financiamento e do veículo após o recebimento da multa de trânsito, passando a averiguar a situação. Narra que o quinto agravado, filho de uma conhecida sua, requisitou uma foto de sua CNH, para uma simulação de financiamento de uma motocicleta, caso ele fizesse o financiamento “em nome de sua mãe”.

Aduz que o quinto agravado, após localizado, admitiu a fraude e entregou o veículo e documentos. Afirma que passou a pagar o financiamento, para não ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, pois por ser comerciante não pode ter o nome negativado, fazendo-a despender de valores, que lhe causam prejuízo.

Relata que está em posse do bem de forma a preservá-lo, mas não usufrui deste, pendendo de manifestação no Juízo
a quo
o pedido de guarda provisória do bem. Aponta que pleiteia a concessão de liminar, para minimizar os efeitos da fraude suportada, em razão do contrato nulo.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar a suspensão da cobrança do contrato de financiamento; determinação de abstenção de efetuar qualquer negativação futura nos respectivos órgãos sob pena de multa diária no caso de descumprimento, bem como conceder à agravante a guarda do veículo até o trânsito em julgado.

Alternativamente, requer o deferimento de depósito judicial dos valores referente as parcelas vincendas do financiamento, com determinação de abstenção de negativação e entrega do veículo ao segundo, terceiro ou quarto agravado “mediante recebimento expresso com laudo e arcando os Agravados com todas as despesas de logística e encargos necessários”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 67370979.

Nas contrarrazões, o Agravado Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu liminar, ao argumento que o contrato que busca declaração inexigível é proveniente de fraude, pelo que entende ser viável a suspensão da cobrança, a determinação de abstenção de promover negativação e deferimento de guarda do bem.

A ação foi proposta pela agravante, buscando a declaração de inexistência da relação jurídica, vez que o contrato realizando junto ao segundo agravado, com financiamento pelo primeiro agravado, é decorrente de fraude realizada pelo quinto agravado.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“7. Analisando detidamente o conjunto probatório, denoto que, nesse juízo de cognição sumária, não perfaz devidamente corroborada a probabilidade do direito da parte requerente, haja vista que os documentos coligidos, atrelados a narrativa autoral, não são suficientes para comprovar, de plano, que houve vício no momento da contratação, especialmente em virtude da existência de contrato aparentemente assinado pela parte requerente.

7.1. Com efeito, embora afirme o desconhecimento da contratação do aludido financiamento, a própria requerente narra em sua exordial que está na posse e usufruindo do bem, tendo inclusive realizado o pagamento de 05 (cinco) parcelas relativas a tal negócio, não podendo agora, se valer de possível torpeza alheia, para postular a suspensão da cobrança dos valores contratuais.

8. Deste modo, é imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa dos requeridos, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

9. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela provisória de urgência formulado na exordial, inclusive o pedido alternativo formulado.” (ID. 66559484).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos da agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Conforme apontado pelo Magistrado
a quo
, depreende-se da existência de contrato aparentemente assinado pela agravante, de modo que não foi possível verificar, ao menos por ora, a probabilidade de direito quanto à alegada fraude.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - BLOQUEIO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO -
SUPOSTA FRAUDE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, cabível a antecipação dos efeitos da tutela, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a complexidade do caso sub judice, patente a necessidade de dilação probatória, visando aferir a existência de suposta fraude na transferência de propriedade do veículo. 3. Assim, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada, devendo a questão ser dirimida em cognição exauriente, no curso do devido processo legal. 4. Recurso não provido. (AI no 1.0000.18.055203-6/001, 2a CCív/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 22/5/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrarrazões intempestivas. Não-conhecimento. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). Por outro lado, o art. 294 do CPC diz que a tutela provisória poderá se fundar em urgência ou evidência. Não havendo demonstração, no caso concreto, da probabilidade de fraude na contratação de empréstimo bancário não cabe, por ora, determinar a suspensão dos descontos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50405068820218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 01-06-2021)

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021